Tribunal: TJDFT
Processo: 0736662-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736662-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Muito embora não se descure do fato de que os consectários legais compõem matéria de ordem pública, a jurisprudência deste Tribunal e a da Corte Cidadã são firmes no sentido reconhecer a existência de preclusão de tais matérias nas hipóteses em que elas são expressamente apreciadas pelo Judiciário, em provimento contra o qual a parte lesada não se insurja a tempo e modo adequados. 2 – A parte Agravante, ao arguir teses já acobertadas pelo manto da preclusão e da coisa julgada, após ressaltada a preclusão da matéria em dois Agravos de Instrumento julgados anteriormente por esta Quinta Turma Cível, incorreu nas condutas capituladas nos incisos IV e VII do art. 80 do CPC (opor resistência injustificada ao andamento do processo e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório), motivo pelo qual, conforme requerido pelo Agravado em sua contraminuta, deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado o artigo 406 do Código Civil, sustentando que a taxa SELIC deve ser aplicada na apuração dos juros de mora e também que a atualização do débito não se sujeita à preclusão. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando diversos julgados do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009